Tribunal: TJES
Processo: 5005370-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Exigência de Prática Forense; Inscrição / Documentação; Prova de Títulos
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005370-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAITA CAMPOS TREVIZAN

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que manteve a sentença de primeiro grau, a qual extinguiu a ação ordinária por coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015. A embargante ajuizou ação visando a majoração de sua pontuação em concurso público de magistratura, que foi julgada extinta sem resolução de mérito, por já haver decisão transitada em julgado sobre a mesma matéria na Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao não analisar a alegação de que a decisão proferida pela Justiça Federal teria gerado apenas coisa julgada formal; e (ii) determinar se há fundamentos novos na presente ação que afastariam a coisa julgada material reconhecida no processo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão recorrido já analisou e afastou o argumento da embargante sobre a coisa julgada, destacando que a questão foi objeto de decisão judicial transitada em julgado na Justiça Federal, não havendo omissão a ser sanada.

A alegação de que a nova demanda apresentaria fundamentos diversos também foi devidamente tratada, tendo sido reconhecido que não houve inovação da causa de pedir que afastasse a eficácia da coisa julgada material.

O embargante tenta rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir matéria de mérito.

A decisão que transita em julgado gera coisa julgada material, vedando a repropositura de ação sem a correção do vício que ensejou a extinção sem julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, V; 1.022; 337, §2º; 468.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr n. 5.894/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, 27.09.2023; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração opostos
no ID n. 8488602
por
THAITA CAMPOS TREVIZAN
contra
o v. acórdão
de
ID n. 8252442,

desta egrégia 3
ª
Câmara
Cível,
que negou provimento ao apelo interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que acolheu
a
preliminar de coisa julgada e extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15.

O
s autos foram submetidos a julgamento sob a relatoria do em. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos e, diante da sua remoção para a 2ª Câmara Cível, os autos me
foram
redistribuídos.

A embargante alega, em síntese, que não foram analisados

os seguintes pontos no acórdão:
(i) “a sentença da Justiça Federal não produziu coisa julgada material, mas mera “coisa julgada formal”; (ii) “não se trata de “correção de vício”, pois esta nova demanda, da qual se origina o recurso, apresenta fundamentos novos que não foram abordados na ação anteriormente julgada pela Justiça Federal”.

Por tais razões, requer o provimento do embargos de declaração, por entender que não houve coisa julgada
material,
bem como prequestiona os artigos
o artigo 337, §2º
e 468, do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm como finalidade precípua a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que possam macular o julgado.

Extrai-se dos autos que Thaíta Campos Trevizan ajuizou a presente ação ordinária contra o Estado do Espírito Santo, alegando que, durante o concurso público para magistratura, a banca organizadora Cespe/UnB desconsiderou dois títulos apresentados:
(i) aprovação em outro concurso público e (ii) publicação de artigo acadêmico. Esses títulos, caso computados, aumentariam sua pontuação em 0,5 (cinco décimos), o que alteraria sua classificação final no concurso.

Em sede de contestação, o réu Estado do Espírito Santo alegou, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, sustentando que a mesma questão foi decidida em processo anterior (n.º 0037568-31.2016.4.02.5001),
julgado pela
Justiça Federal.

A sentença acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios
e, interposto o recurso de apelação,
esta egrégia 3ª Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento.

A embargante afirma que o acórdão deixou de se manifestar sobre a natureza da coisa julgada formada no processo extinto pela Justiça Federal, sustentando que
não se trataria de coisa julgada material
. Contudo, este argumento já foi devidamente analisado e afastado no voto condutor do acórdão embargado,
como se vê:

[...] Dito isso, não vejo como excepcionalizar a compreensão alcançada pelo Juízo a quo na sentença recorrida, na medida em que a presente demanda encontra óbice ao processamento em decorrência da coisa julgada formada no processo 0037568-31.2016.4.02.5001 (ação ordinária), manejado pela apelante em face da FUB/UNB (banca examinadora) e do próprio ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, detendo a mesma causa e pedir e pedido, cujo processamento e julgamento ocorreram perante a Justiça Federal.

Perfilho tal conclusão pois,
conquanto tenha sido reconhecida naqueles autos a ilegitimidade passiva ad causam do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, “pois compete exclusivamente à FUB/UnB a atribuição de pontuação aos títulos apresentados pelos candidatos e não ao Ente Público que contratou a instituição”, e, em seguida, julgado improcedente a pretensão exordial com relação à FUB/UNB, a demandante/apelante limitou-se a repropor a ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sem, contudo, corrigir o vício que acarretou na extinção do feito sem resolução do mérito, inobservando, por conseguinte, o artigo 486, §1º1, do CPC/15.

Tal ocorre pois, como é cediço, “O caput do art. 486 do Código de Processo Civil não permite o ajuizamento, tout court, de causa extinta sem a resolução do mérito. O § 1.º do referido artigo condiciona o ajuizamento de nova ação ao saneamento do óbice processual que impediu a análise meritória.” (STJ; AgRg na RvCr n. 5.894/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Nestes termos, conforme bem salientou a magistrada sentenciante,
“em tencionando o(a) autor (a), em situações que tais, a repropositura da ação, a correção da inadequação que deu azo à extinção do feito sem exame de mérito é de rigor, sob pena de, em não sendo realizada, ver reconhecida eficácia preclusiva da coisa julgada, com a subsequente extinção da ação, sem resolução de mérito.”
[...]

Referida conclusão é corroborada ao observar-se que, assim como na presente demanda, a apelante, no processo 0037568-31.2016.4.02.5001, visou, valendo-se, repise-se, da mesma causa de pedir, amparada, sobretudo, na suposta ilegalidade da valoração, pela banca examinadora, dos documentos apresentados na fase de avaliação de títulos do certame, que “sejam os réus condenados à concessão de 0,5 (cinco décimos) pontos na prova de títulos, para que seja alcançada a nota final de 6,957, com a consequente reclassificação da candidata no referido certame e a promoção das devidas alterações na lista de antiguidade dos magistrados estaduais”.

O
bserva-se que o
acórdão deixou claro que, na hipótese,
não houve inovação de causa de pedir

apta a afastar o reconhecimento da coisa julgada, considerando que
a ilegitimidade do Estado para atribuição de pontos já havia sido reconhecida na esfera Federal, pela
decisão judicial anterior que transitou em julgado. Dessa forma,
não há que se falar em omissão
a ser sanada.

Em suma, as alegações trazidas pel
a
embargante não revela qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas sim configura uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por fim, d
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pel
a parte
embargante
nos presentes
aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.